Tribunal: TJMT
Processo: 0007981-64.2018.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007981-64.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANDERSON HENRIQUE MENDES MARTINS - CPF: 053.267.281-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAMILA DE OLIVEIRA BOITO - CPF: 027.507.391-28 (VÍTIMA), MPEMT - RONDONOPOLIS (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer escrito pelo desprovimento do recurso

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Apelação Criminal:

0007981-64.2018.8.11.0003

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT

Apelante(s):

Wanderson Henrique Mendes Martins

apelado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. FUGA DA RESPONSABILIDADE. TIPICIDADE DO ART. 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretende o Recorrente a sua absolvição do delito tipificado no art. 305, caput, do CTB, sob o argumento de que fugiu do local porque estava “variado” e ressaltou o fato de que os próprios policiais rodoviários, ao se deslocarem até a UPA, constataram que realmente havia sido atendido pela equipe médica, o que, em tese, corroboraria para a sua defesa, todavia, ao ser procurado pela Polícia Rodoviária Federal desligou o telefone e não compareceu na unidade.

2. O condutor de veículo automotor que age com imprudência e foge do local do acidente, constitui em crime tipificado pelo art. 305, do Código de Trânsito Brasileiro.

3. O artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:
“Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.
”.

4.

Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Quanto à autoria delitiva, embora decreta a revelia do acusado, em razão de sua ausência em audiência de instrução, ficou demonstrada no termo de declaração fl. 29, 36 e 41, bem como depoimento da testemunha Vinicius de Freitas Alves, que relatou o seguinte: “
Wanderson pelo que consegui apurar, ele trabalhava na empresa Angra e a Camila também, ela pegou uma carona com ele, foi depois do expediente, ele passou a rodovia fez o retorno por cima do canteiro central, saiu na faixa sentido Rondonópolis, perdeu o controle da moto e bateu na lateral do caminhão que passava na rodovia, aí Camila e ele caíram da moto, lesionaram, o motorista parou para prestar socorro, nisso pegou a moto dele subiu em cima e deixou a Camila atirada na pista de arrolamento”
(mídia digital, fl. 81, min. 00:57 à 1:27) Outrossim Roberto da Cunha Teles relatou o seguinte:
“eu ia descendo para chegar em Rondonópolis, ele ia saindo do frigorifico Agra e outro cara, ele com uma mulher na garupa, duas motos, eles pularam o canteiro.... e entraram na pista... eu vinha descendo na esquerda, quando entrou dois um do lado do outro, eu joguei para a direita ...joguei no acostamento... eu dei uma buzinada ele olhou quando o caminhão pegou... parei o caminhão liguei o alerta e voltei e vi que a mulher estava só com um corte, voltei e afoguei o caminhão deixei o alerta ligado... ele sentou na moto e perguntou se não viu o capacete.... pegou o capacete e foi embora”.
De fato, restou comprovada a autoria e materialidade delitiva do acusado, de acordo com as provas encartada nos autos e oitiva das testemunhas.”

5. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, conforme parecer de ID 112531965.

6. A sentença que JULGOU PROCEDENTE e condenou o Apelante pela conduta tipificada no artigo 305, caput, do CTB, com substituição da pena de 06 (seis) meses de detenção pela prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ou serviços à comunidade, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 82, paragrafo 5º, da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022